Tribunal: STF
Processo: RE 913405
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS “SINTEGRA”. CONVÊNIO ICMS Nº 57/1995 E A RESOLUÇÃO CGSN Nº 10/2007. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.